Tribunal: TJSP
Processo: 2034282-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência voltada à realização de cirurgia bariátrica – Insurgência do Município de Jacareí – Cabimento – Procedimento cirúrgico em tela que, face à sua complexidade, deve ser precedido de rigoroso preparo pré-operatório, conforme recomendação prevista nas portarias SUS no 424/GM/MS e no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência voltada à realização de cirurgia bariátrica – Insurgência do Município de Jacareí – Cabimento – Procedimento cirúrgico em tela que, face à sua complexidade, deve ser precedido de rigoroso preparo pré-operatório, conforme recomendação prevista nas portarias SUS no 424/GM/MS e no 425/GM/MS – Não restou demonstrado, nesta incipiente fase procedimental, que a autora, após se submeter à avaliação médica, tenha seguido os protocolos clínicos preconizados – Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência – Precedentes desta c. Corte – Decisão reformada – Recurso provido.